Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710785-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DE LIMA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 70012152), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosa Maria de Lima em face da r. decisão (ID 70012260) que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 71192718). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 22/5/2025, foi certificado o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo originário sem resolução do mérito, frise-se, sem condenação ao pagamento de honorários, (ID 237538898, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator